Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. RESCISÃO C/C DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. DESGASTE DE USO E DO TEMPO. INVIABILIDADE DE RESCISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
2. Comprovado, por meio de perícia judicial, que os problemas narrados não tornam o veículo impróprio, nem reduzem a potencialidade de seu uso, tanto que o consumidor o utilizou por mais de 20 mil km em menos de um ano e meio, e que o problema decorre de desgastes de uso e do tempo, compatíveis com veículos usados e sem relação com o processo de montagem ou de instalação, inviável a rescisão pleiteada e, por conseguinte, a reparação por danos materiais ou morais.
3. Cabível a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal (10% sobre o valor da causa), em atenção às particularidades do feito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.